Tribunal: TCU
Processo: 044.974/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse, tendo por objetivo a construção de habitação popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de João Medeiros Campelo, ex-prefeito (gestão: 1o/1/2009 a 31/12/2012 e 1o/1/2013 a 31/12/2016), e de Antonio Maia da Silva, também ex-prefeito (gestão: 1o/1/2017 a 31/12/2020), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0310.453-34/2009 firmado junto ao município de Itamarati/AM, tendo por objeto a construção de habitação popular; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de João Medeiros Campelo (XXX.917.922-XX) e Antonio Maia da Silva (XXX.979.992-XX), ex-prefeitos, e do município de Itamarati/AM (04.628.376/0001-04), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis mencionados no item 9.1, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/1/2012 17.836,12 Débito 11/10/2012 36.351,43 Débito 31/8/2015 105.894,58 Débito 22/4/2016 76.157,87 Débito 21/7/2017 59.060,00 Débito 10/4/2019 102.899,58 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis João Medeiros Campelo e Antonio Maia da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente, nos valores de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. notificar a Procuradoria da República no Estado do Amazonas, a Caixa Econômica Federal e os responsáveis sobre este acórdão.